Tribunal: TCU
Processo: 008.101/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5493/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, contados a partir da prolação deste acórdão, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 3645/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 008.101/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Geralda Silvino da Silva (XXX.712.068-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional Federal da 3a Região. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.